Tribunal: STF
Processo: RMS 21812
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. TERCEIRO PREJUDICADO.
            I. - Não cabimento de mandado de segurança contra acórdão
de Turma do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento a recurso
ordinário em mandado de segurança.
            II.  - Terceiro  economicamente interessado no julgamento
de  uma causa não e  terceiro prejudicado tal como este e conceituado
pela lei processual.
            III. - Recurso não provido.